Tribunal: TJDFT
Processo: 0748974-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. DECISÃO ULTRA PETITA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.(art. 492, CPC). In casu, a decisão agravada foi além do pedido (ultra petita) e deve ser reduzida aos seus limites: pedido de indisponibilidade dos bens em nome do réu.
2. Recurso conhecido e provido.